Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733306-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNOR MANOEL DOS SANTOS, DAMARES MOURA DOS SANTOS, EDITE ALVES LEITINHO, ISMAR MACHADO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LIRA PEIXOTO, LUZIA KIYOUKO MIYAMOTO, MARIA DAS GRACAS PRINCIPE DE MOURA SANTOS, MARIA DO SOCORRO BATISTA DE OLIVEIRA, MARIZA DOS SANTOS FERREIRA, VERA LUCIA LIRA DE SOUZA, WALMIR GERALDO NASCIMENTO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator